Tribunal: STF
Processo: RE 545580
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   NÃO-ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
O recurso extraordinário só é cabível quando
   seus requisitos constitucionais de admissibilidade são
   preenchidos, e um deles é o de que a decisão recorrida decorra de
   causa julgada em única ou última instância (art. 102, III, da
   Constituição federal). A decisão monocrática que negou seguimento
   ao recurso inominado do INSS não esgotou as vias recursais
   ordinárias, porquanto ainda era cabível o agravo previsto no art.
   557, § 1º, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.